Tribunal: CARF
Processo: 13603.905271/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.905271/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.628 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
MAGNETTI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CONEXÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO
PROCESSO.
Em face do julgamento conjunto deste processo com o processo conexo na
mesma sessão - sistemática dos recursos repetitivos - rejeitado o pedido de
sobrestamento do processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
RETENÇÃO
INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO.
Comprovado nos autos que a operação pactuada junto à exportador no exterior
não era passível de retenção de imposto na fonte, em face de tratar-se de
aquisição de mercadorias e não de remessa de pagamento por prestação de
serviços, de se reconhecer o valor retido e pago como indevido, possibilitando
a sua compensação com débitos da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de sobrestamento do processo e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso.
Vencido o Conselheiro Nelso Kichel (Relator). Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, substituída pelo Conselheiro Marcelo José de
Macedo.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.905271/2011-77
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel- Relator.
(assinado digitalmente)

Claudio de Andrade Camerano - Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Marcelo José de Macedo
(substituindo a Conselheira Letícia Domingues Costa Braga) e Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Trata-se do Recurso Voluntário em face do acórdão da 3a Turma da DRJ/Belo
Horizonte que, ao julgar Manifestação de Inconformidade, indeferiu o crédito pleiteado e não
homologou a compensação tributária objeto dos autos.
Quanto aos fatos, consta dos autos:
- que a contribuinte efetuou compensação tributária, sob condição resolutória,
transmitida pela Internet, mediante Programa Gerador PER/DCOMP, do débito nela confessado
com utilização do seguinte direito creditório pleiteado: IRRF R$ 4.157,53 (original), decorrente
do pagamento do IRRF R$ 40.330,06, código de receita 0422 - Royalties e Pagamentos de
Assistência Técnica, de 05/03/2009. O crédito pleiteado, então, teria origem nesse
recolhimento que seria indevido.
A DRF/Contagem, conforme Despacho Decisório, indeferiu o crédito pleiteado
pela inexistência de saldo disponível, pois o valor recolhido restou consumido, alocado, ao
próprio débito a que se refere o recolhimento/pagamento. Inexistência de pagamento indevido.
Ciente do referido despacho decisório a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, cujas razões, em síntese, são as seguintes:
- que faz jus à repetição do IRRF no importe de R$40.330,06 (original), já
discriminado antes, pois o pagamento teria sido indevido;
- que utilizou referido valor, como crédito, na DCOMP objeto dos presentes autos
e do Processo (conexo) no 13603.905272/2011-11 (pediu julgamento conjunto dos processos ou
que este seja sobrestado até decisão definitiva daquele processo);
- que o despacho decisório exarado merece reforma, haja vista o recolhimento
indevido de IRRF sobre compra de bens no exterior;
- que é pessoa jurídica, dedica-se à fabricação, comércio, importação, exportação,
representação e distribuição de peças e acessórios automotivos;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

- que em setembro/2008 emitiu Pedido de Compra para aquisição de dois
ferramentais da empresa Delphi Packard Eletric System, situada na China, para produção de
conectores;
- que os ferramentais não ingressaram fisicamente no país; foram cedidos em
comodato à empresa chinesa Delphi Packard Eletric System para que produzisse, em seu
estabelecimento, os conectores 7GF e posteriormente os vendesse à ora manifestante;
- que o contrato de comodato foi firmado em 23/09/2008 e que quando da
realização da compra dos ferramentais a empresa chinesa emitiu “invoice” estabelecendo os
preços e a forma de pagamento dos bens adquiridos e anexa cópia de elementos de prova;
- que menciona a “Invoice” e o “Pedido de Compra” para afirmar que um dos
ferramentais foi adquirido por 75.000 Euros e o outro por 175.000 Euros;
- que, em março de 2009, ao remeter a quantia de 75.000 Euros à China, para
pagamento do ferramental adquirido, efetuou o recolhimento de IRRF supostamente incidente
sobre essa operação de compra de bem do exterior, código de receita 0422 – IRRF Royalties e
Assistência Técnica, valor IRRF R$ 40.330,06;
- que, todavia, “o recolhimento do referido tributo foi realizado indevidamente,
porquanto não incide IRRF sobre remessa de numerário ao exterior decorrente da
aquisição de ferramental, com permanência no exterior”. Invoca o art. 43 do CTN, o art. 682
do RIR, de 1999 e a Solução de Consulta no 208, de junho de 2004;
- que, por fim, pediu provimento à manifestação de inconformidade para reforma
do despacho decisório e a homologação integral da DCOMP objeto dos autos.
A 3a Turma da DRJ/Belo Horizonte, ao julgar a Manifestação de Inconformidade
improcedente, indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a DCOMP objeto dos autos, pois
os documentos da operação foram juntados em língua estrangeira e, ademais, o contrato de
câmbio contratado (transferência de divisas para o exterior) revela classificação - natureza
da operação código 45687 - serviços contratados no exterior, e não contratação de
mercadorias no exterior (Circular BACEN no3.280, de 09.03.2005).
Irresignada com o acórdão recorrido, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário:
- reiterou as mesmas razões já apresentadas e enfrentadas pela decisão a quo,
acrescentando, porém, a juntada de elementos de prova com tradução pública juramentada;
- renovou o pedido de julgamento conjunto do PAF no 13603.905272/2011-11, ou
sobrestamento deste processo até que haja decisão final naquele;
- pediu, por fim, o reconhecimento do alegado direito creditório e homologação da
DCOMP objeto dos autos.
É o relatório.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

Voto Vencido
Conselheiro Nelso Kichel - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Conforme relatado, trata-se de processo de compensação tributária.
A recorrente, para quitação do débito confessado na DCOMP objeto dos presentes
autos, utilizou como crédito - na compensação tributária - IRRF R$ 4.157,53 (original) de
suposto pagamento indevido do IRRF R$ 40.330,06, pagamento de 05/03/2009, código de
receita 0422 - Royalties e Pagamentos de Assistência Técnica.
Obs:
(i) Parte do pagamento do IRRF R$ 40.330,06 (original), a contribuinte, também, utilizou - como
crédito - em compensação tributária objeto do Processo (conexo) no 13603.905272/2011-11.
As decisões anteriores neste processo indeferiram o alegado crédito do IRRF, pois
a contribuinte não teria comprovado o recolhimento indevido.
Nesta instância recursal, a recorrente busca a reforma da decisão recorrida, para
que seja reconhecido o crédito pleiteado na DCOMP objeto dos autos, ou seja, IRRF R$
4.157,53 (valor original), aduzindo:
- que, primeiro, pediu a reunião dos processos para julgamento conjunto deste e
do processo conexo no 13603.905272/2011-11 ou sobrestamento deste processo até que
sobrevenha decisão final naqueles autos;
- que, no mérito, pediu provimento ao recurso, para que seja reconhecido o crédito
pleiteado, pois o pagamento do IRRF, já discriminado antes, seria indevido; que a operação de
câmbio contratada - transferência de recursos ao exterior - não foi para pagamento de serviços
especializados adquiridos no exterior, mas sim o valor foi destinado, utilizado para pagamento de
ferramentais contratados no exterior (fabricação de moldes industriais) em que não há incidência
do IRRF, nos termos dos arts. 682 e 685 do RIR/99 e conforme Solução de Consulta da
Superintendência da RFB - 6a Região Fiscal no 208, de 22/06/2004.
Identificados os pontos controvertidos passo a enfrentá-los.

CONEXÃO PROCESSUAL.
PEDIDO
DE
JULGAMENTO
CONJUNTO OU SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

Quanto ao alegado pagamento indevido de IRRF R$ 40.330,06 (original), DARF
de 05/03/2009, código de receita 0422 - Royalties e Pagamentos de Assistência Técnica, a
contribuinte:
a) utilizou - como crédito - na DCOMP objeto dos presentes autos R$ 4.157,53
(original) do referido pagamento;
b) utilizou - como crédito - na DCOMP objeto do Processo (conexo) no
13603.905272/2011-11.
A contribuinte pediu julgamento conjunto dos processos ou sobrestamento do
presente processo até que sobrevenha decisão final nos autos daquele.
Ora, em face do julgamento conjunto deste processo com o processo conexo nesta
mesma sessão - sistemática dos recursos repetitivos - rejeitado, portanto, o pedido de
sobrestamento do processo.

PAGAMENTO INDEVIDO DO IRRF. LIQUIDEZ E CERTEZA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITO INDEFERIDO
1 - Natureza da Operação:
A propósito, quanto à operação de contratação de câmbio, contratação do
fornecedor situação no exterior, contrato de comodato, e pagamento do IRRF, os fatos estão,
assim, resumidos nas razões do recurso no relatório da decisão recorrida, in verbis:
(...)
4.4.1 Que a requerente é pessoa jurídica que se dedica à fabricação, comércio,
importação, exportação, representação e distribuição de peças e acessórios automotivos.
Que em setembro/2008 emitiu Pedido de Compra para aquisição de dois
ferramentais da empresa Delphi Packard Eletric System, situada na China, para
produção de conector.
4.4.2 Tais ferramentais não ingressaram fisicamente no País, mas foram cedidos à
empresa chinesa Delphi Packard Eletric System, em comodato, para que esta
produzisse, em seu estabelecimento, os conectores 7GF e posteriormente os vendesse à
requerente.
4.4.3 Informa que o contrato de comodato foi firmado em 23/09/2008 e que quando
da realização da compra a empresa chinesa emitiu “invoice” estabelecendo os preços e a
forma de pagamento dos bens adquiridos. Menciona a anexação dos documentos
mencionados.
4.4.3.1 Cita a “Invoice” e o “Pedido de Compra” para afirmar que um dos ferramentais
foi adquirido por 75.000 Euros e o outro por 175.000 Euros.
4.4.4 Em março de 2009, ao remeter a quantia de 75.000 Euros à China, para
pagamento do ferramental adquirido, efetuou o recolhimento de IRRF supostamente
incidente sobre esta operação de compra de bem do exterior, no código 0422 – IRRF
Royalties e Assistência Técnica, no valor de R$ 40.330,06. A seguir tece diversas
considerações acerca do cálculo do valor apurado.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

4.4.5 Todavia, acrescenta que “o recolhimento do referido tributo foi realizado
indevidamente pela Requerente, porquanto não incide IRRF sobre remessa de
numerário ao exterior decorrente da aquisição de ferramental, com permanência no
exterior”. Invoca o art. 43 do CTN, o art. 682 do RIR, de 1999 e a Solução de Consulta
no 208, de junho de 2004.
(...);

Questões a serem enfrentadas:

a) - Pedido de Compra de dois ferramentais no exterior:

Consta do relatório da decisão a quo:

(...)
Que em setembro/2008 emitiu Pedido de Compra para aquisição de dois ferramentais da
empresa Delphi Packard Eletric System, situada na China, para produção de conector.
4.4.2 Tais ferramentais não ingressaram fisicamente no país, mas foram cedidos à
empresa chinesa Delphi Packard Eletric System, em comodato, para que esta
produzisse, em seu estabelecimento, os conectores 7GF e posteriormente os vendesse à
requerente.
(...)

Nas razões do recurso, a recorrente dá mais detalhes dessa operação, in verbis:

(...)

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

(...)
Pois bem.
Veja que os ferramentais, alega a recorrente, foram contratados, adquiridos, da
empresa chinesa Delphi Packard Eletric System em setembro/2008 e essa mesma empresa iria,
posteriormente, produzir os conectores 64w+64w - 7GF para a recorrente, que seriam objeto de
importações futuras.
Compulsando os autos, consta que a recorrente juntou, por ocasião da
apresentação das razões do recurso, documentos de aquisição do ferramental - Nota Fiscal e
Termo de Responsabilidade Apêndice - com tradução juramentada, dos quais se extraem os
seguintes excertos:
(...)

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

(...)

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

(...)

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

(...)

(...)

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

(...)
No caso, a operação de importação do ferramental, que teria implicado pagamento
indevido de IRRF, diz respeito apenas ao item 1 da referida Nota Fiscal, ou seja:
(...)

(...)

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

O citado ferramental 64W não teria ingressado no País, em face de contrato de
comodato firmado com a própria empresa exportadora que iria utilizá-lo como molde, para
produzir conectores MM 64W+64W (7GF) que seriam futuramente importados pela
contribuinte.

b) - Contrato de comodato firmado com a própria empresa exportadora:

Nesta parte, consta do relatório da decisão recorrida:

(...)
4.4.3 Informa que o contrato de comodato foi firmado em 23/09/2008 e que quando
da realização da compra a empresa chinesa emitiu “invoice” estabelecendo os preços e a
forma de pagamento dos bens adquiridos. Menciona a anexação dos documentos
mencionados.
4.4.3.1 Cita a “Invoice” e o “Pedido de Compra” para afirmar que um dos ferramentais
foi adquirido por 75.000 Euros e o outro por 175.000 Euros.
(...)

Nas razões do recurso, a recorrente acrescentou:
(...)

(...)
Consultando os autos, consta que a recorrente juntou cópia do instrumento de
contrato de comodato, com tradução juramentada, e do qual se extraí:
(...)

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

(...)

(...)

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

(...)

(...)

Como visto, os ferramentais - moldes confeccionados (fabricados) - teriam, em
regra, 10 (dez) anos (vida útil), no caso do ferramental de moldagem e matriz de estampagem.
Como foram adquiridos em 2008, já se passaram mais de 10 (dez) anos, vida útil,
em tese já esgotada.

Obs:
(i) No caso, os ferramentais - moldes - já possuem mais de 10 (dez) anos de uso, vida útil - em
tese - já esgotada. Entretanto, a recorrente não demonstrou nos autos que teria havido importações de Conectores
64w+64w (7GF) fabricados, a partir do citado ferramental (moldes).
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

(ii) Como o contrato de Comodato foi efetuado por interesse do braço da empresa importadora na
Itália e, também, no Brasil, há dúvida para onde foram destinadas as importações dos conectores produzidos,
industrializados, a partir dos ferramentais (moldes).
(ii) a contribuinte não comprovou nos autos que as importações dos conectores fabricados, a partir
dos ferramentais de modelagem e matriz de estampagem - tivessem ocorrido, nos últimos 10 (dez) anos.
(iii) não consta dos autos a situação atual do ferramental (moldes).

c) Pagamento para confeccionar, fabricar moldes industriais - serviços
técnicos especializados:

De qualquer forma, ainda que os ferramentais - moldes industriais - sejam objetos,
peças, não são mercadorias ou bens do ativo (não se submetem às regras de depreciação), na
verdade houve pagamento para confeccioná-los, em que prepondera o labor, o trabalho
intelectual, serviço especializado e não o material empregado, ou seja, houve registro correto da
natureza da operação quando da emissão do contrato de câmbio: natureza da operação - Serviços
Técnicos Especializados - projetos, desenhos e modelos industriais 45687, conforme
Regulamento do Mercado de Câmbio e de Capitais disciplinado pelo BACEN, in verbis:

(...)
REGULAMENTO DO MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS
Introdução
1. O Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais - RMCCI foi
instituído pela Circular 3.280, de 09.03.2005, com os seguintes títulos:
(...)
------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMENTO DO MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS
TÍTULO: 1 - Mercado de Câmbio
CAPÍTULO : 8 - Codificação de Operações de Câmbio
SEÇÃO : 2 - Natureza de Operação
SUBSEÇÃO: 10 - Serviços Diversos (Alterado pela Circular BACEN no 3.401
DOU 19/08/2008)
------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA DA OPERAÇÃO No CÓDIGO
1- EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS
(...)
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

Serviços Técnicos Especializados
4/ - projetos, desenhos e modelos industriais 45687
(...)

Assim, a contratação dos Serviços Técnicos Especializados - confecção de peças
modelagem industrial - pelo fornecedor situado no exterior - subsume no art. 485 do RIR/99.
Não cabe fazer reparo na decisão recorrida, cuja fundamentação do voto
condutor, no que pertinente, adoto, também, como razão de decidir, in verbis:

(...)
22.1 A Lei no 4.131, de 03 de setembro de 1962 (e alterações posteriores), que
disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior,
assim prescreve: (...).
Ou seja, as operações cambiais que envolvem transferências ao exterior estão sujeitas a
comprovação documental e a efetiva comprovação do pagamento do imposto de renda
devido para que sejam concretizadas.
O procedimento está regulamentado pelo Regulamento do Mercado de Câmbio e
Capitais Internacionais – RMCCI, instituído pelo Banco Central do Brasil através da
Circular 3.280 de 09/03/2005.
22.2 O Contrato de Câmbio de Venda anexado às fl. 78 a 81, que originou o
recolhimento do IR-F no importe de R$ 40.330,06, identifica, de forma inequívoca a
origem da operação efetuada:
Natureza da Operação 45687-85-0-95-90
Valor da moeda estrangeira: 75.000,00 EURO
Valor em moeda nacional: R$ 224.595,00
22.2.1 O Capitulo 8, do Título 1 do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais, que trata da Codificação de Operações de Câmbio, detalha à fl. 118 o
código constante no Contrato de Câmbio em análise:

Ou seja, a priori, os documentos apresentados à entidade financeira no intuito de
justificar a remessa do numerário ao exterior dizem respeito a Serviços Técnicos
Especializados; nos termos da legislação afeta ao procedimento, os
documentos/informações apresentados pelo contribuinte ao agente financeiro à época
resultaram na exigência do pagamento do IR-F utilizado pelo contribuinte na DCOMP
em discussão neste processo.
23. Em síntese, os documentos anexados ao processo comprovam que a transferência
financeira ao exterior identificada no Contrato de Câmbio à fl. 78 estava destinada ao
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

pagamento de “serviços técnicos especializados”, operação esta sujeita ao IR-F nos
termos da legislação tributária vigente; neste contexto, o recolhimento exigido pela
entidade financeira no importe de R$ 40.330,06 e efetivamente efetuado pelo
contribuinte aos 05/03/2009 é devido e não representa indébito.
(...)

Destarte, como já dito não houve aquisição de mercadorias ou bens do ativo, mas
apenas ferramentais - moldes industriais e que não se submetem às regras de depreciação.
Na verdade, houve pagamento para confeccioná-los, em que prepondera o
labor, o trabalho intelectual, serviço especializado e não o material empregado.
Assim, houve registro correto da natureza da operação quando da emissão do
contrato de câmbio: natureza da operação - Serviços Técnicos Especializados - projetos,
desenhos e modelos industriais 45687, conforme Regulamento do Mercado de Câmbio e de
Capitais disciplinado pelo BACEN, como já visto antes.
Em face disso, inaplicável, no caso, a Solução de Consulta da Superintendência da
RFB - 6a Região Fiscal no 208, de 22/06/2004 (e-fls. 206/2010).
Se isso não bastasse, a recorrente não juntou cópia da escrituração contábil.
A recorrente não demonstrou, de forma cabal, a formação do crédito, sua liquidez
e certeza.
A recorrente é autora do processo de compensação tributária, ou seja, do pedido
de crédito contra a Fazenda Nacional.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do autor do
pedido.
Nesse sentido, dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)

Quanto ao momento da produção de provas nos autos, o Decreto no 70..235/72
(arts. 15 e 16) estatui que o contribuinte produzirá as provas juntamente com defesa apresentada
na instância a quo, e a jurisprudência admite que a contribuinte poderá complementar os
elementos de prova na instância recursal ordinária do CARF, dentro do prazo estabelecido para
apresentação do recurso voluntário.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

Ainda, o art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018, cuja matriz legal é o art.
9o, §1o, do Decreto -Lei no 1598/1977, estatui:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais(Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

Por fim, o art. 170 do CTN, - que trata de aproveitamento de crédito do
contribuinte contra a Fazenda Nacional, para compensação tributária - encontro de contas-,
estabelece que apenas créditos líquidos e certos podem ser objeto de compensação tributária, in
verbis:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
O art. 74 da Lei no 9.430/96, e ulteriores alterações de redação, admite a
compensação tributária de créditos líquidos e certos do contribuinte contra o fisco federal.
Veja.
No caso, simplesmente ao largo da sua escrituração contábil dos anos-calendário
2008 e 2009, a contribuinte objeta contra o Fisco o alegado pagamento indevido de IRRF,
juntando, de forma isolada, cópia de documentos da operação de contratação da fabricação dos
ferramentais pelo indigitado fornecedor situado no exterior, cópia do instrumento de contrato de
comodato com esse mesmo fornecedor, cópia de documento da operação de contratação de
câmbio (remessa de divisas ao exterior) e cópia do documento de pagamento do IRRF.
Vale dizer, a contribuinte juntou documentos esparsos, divorciados, avulsos, sem
juntar a escrituração contábil para demonstrar como os fatos foram nela foram registrados e seus
efeitos.
Em suma, a contribuinte não comprovou suas alegações, pois:
a) não juntou cópia da sua escrituração contábil dos anos-calendário 2008 e 2009,
acerca de como registrou os fatos acerca dessas operações com o exterior. Apenas a escrituração
contábil faz prova dos fatos nela registrados com os respectivos documentos de suporte (RIR/99,
art. 923 e atual RIR/2018, art. 967);
b) o ônus probatório do fato constitutivo do direito creditório contra a Fazenda
Nacional é do autor do pedido (CPC/2015, art. 373, I);
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

c) a contribuinte não comprovou, de forma cabal, que a natureza da operação não
seria pagamento de serviços especializados (confecção, fabricação de moldes industriais), mas
aquisição de mercadoria ou bem; logo, não há IRRF pago indevidamente, pois o valor pago a
título do IRRF foi recolhido conforme a legislação de regência;
d) como essas operações com o exterior - serviços especializados de confecção,
fabricação de moldes industriais -envolveu interesse do braço empresarial situado na Itália e não
apenas no Brasil, a contribuinte não demonstrou nos autos que houve importações de
mercadorias fabricadas, a partir do emprego ou da utilização dos indigitados moldes industriais;
e) a contribuinte não comprovou a liquidez e certeza do crédito demandado. Não
há crédito a ser deferido.
A diligência fiscal não presta para substituir a atividade probatória da parte,
quando o ônus probatório acerca fato constitutivo do direito de crédito alegado contra a Fazenda
Nacional é do autor do pedido, como, por exemplo, a juntada de cópia da escrituração contábil.
Por tudo que foi exposto, voto para rejeitar o pedido de sobrestamento do
processo e, no mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Voto Vencedor
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano – Redator-designado
Relativamente ao pedido da Recorrente em sobrestar o presente processo para
julgamento com outros conexos, tal questão foi adequadamente debelada pelo Relator e
acompanhado por toda a Turma.
Relativamente ao mérito, entretanto, contrariamente ao entendimento do Relator
Conselheiro Nelso Kichel, a Turma inclinou-se a reconhecer a retenção indevida do IRR-Fonte
em debate.
Coube a mim a tarefa da elaboração do voto vencedor, neste item.
Cremos que ficou devidamente comprovado que não se tratou de prestação de
serviços de assistência técnica ou de outra natureza, e esta constatação se prende ao fato de que
tanto a documentação apresentada para a decisão de piso quanto a apresentada no recurso
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905271/2011-77

voluntário (documentos então traduzidos) revelam uma força probatória suficiente para a
constatação de que estamos diante, sim, de aquisição de mercadorias no exterior, as quais
permaneceram no país vendedor (China) para a fabricação de conectores, posteriormente
importados pela Recorrente.
As mercadorias adquiridas (ferramentais), conforme documentos traduzidos em
Doc.01- nota fiscal, permaneceram no país exportador para a fabricação de peças denominadas
de conectores “Conector 64W + 64W (7GF) conforme demonstrado no contrato traduzido em
Doc.02 – Contrato de Comodato, ambos os documentos, traduzidos, acostados ao Recurso
Voluntário.
É o que basta, tais documentos atestam a aquisição inequívoca das mercadorias,
não se tratando de remessa para pagamento de prestação de serviços.
Quanto à questão da natureza do código de retenção do imposto, que também teria
motivado a decisão de piso, entendo que as explicações trazidas são satisfatórias, além de que
houve uma consulta (de empresa do mesmo grupo) acerca da natureza da operação, cuja
conclusão foi pela não incidência de imposto na operação, idêntica à aqui tratada.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital